Tribunal: TJBA
Processo: 8006676-22.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006676-22.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANDRE SILVA ARAUJO APELADO: ERICA DA FRANCA FERREIRA e outros Advogado(s):MARCELO PINHEIRO GOES ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PLANO DE SAÚDE. FALSO CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO INSUFICIENTE E AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, para: (a) confirmar a tutela de urgência; (b) declarar a natureza individual/familiar do contrato de plano de saúde; (c) condenar a operadora ao pagamento de R$ 400,00 por danos materiais; (d) condenar ao pagamento de R$ 6.000,00, a título de danos morais, para cada autor, com incidência da taxa Selic e dedução do IPCA, conforme Lei nº 14.905/24. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de plano de saúde, embora registrado como coletivo, pode ser considerado individual/familiar; (ii) verificar se houve suspensão indevida do plano em razão de inadimplemento insuficiente e ausência de notificação; (iii) determinar a legitimidade das condenações por danos morais e materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, dado que as razões recursais apresentam correlação lógica com os fundamentos da sentença. 4. Afasta-se a preliminar de insuficiência de preparo recursal, pois a apelação é una e o valor das custas não se multiplica pelo número de litisconsortes. 5. O contrato, embora formalmente classificado como coletivo empresarial, revela-se individual/familiar por ausência de vínculo efetivo com a pessoa jurídica e inexistência do CNPJ alegado, o que descaracteriza sua natureza coletiva. Ademais, aplicando-se o entendimento do STJ, planos contratados por microempresas com número reduzido de beneficiários não configuram plano coletivo, mas sim individual/familiar. 6. A suspensão do contrato de plano de saúde somente é lícita se houver inadimplemento superior a 60 dias nos últimos 12 meses e notificação até o 50º dia, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98. 7. A operadora reconheceu inadimplemento de apenas 7 dias e não comprovou notificação formal, razão pela qual a suspensão foi indevida e ilícita. 8. A negativa de atendimento, sobretudo em favor de menor, configura dano moral in re ipsa, dispensando a prova do prejuízo. O valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 6.000,00 por autor, observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação. 9. Demonstrado o desembolso de R$ 400,00 com consulta médica, impõe-se o reembolso, nos termos dos arts. 402 e 403 do Código Civil. 10. No tocante aos consectários legais, a sentença observou corretamente a Lei nº 14.905/24, inexistindo interesse recursal sobre esse ponto. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A caracterização de plano de saúde como coletivo exige vínculo real e comprovado entre os beneficiários e a pessoa jurídica contratante. 2. A suspensão unilateral de plano de saúde individual/familiar somente é lícita se houver inadimplemento superior a 60 dias nos últimos 12 meses e notificação formal até o 50º dia. 3. A negativa indevida de atendimento médico, especialmente a menor, configura dano moral in re ipsa, passível de indenização. 4. Demonstrado o desembolso com consulta médica, em razão de suspensão indevida, impõe-se o reembolso, nos termos dos arts. 402 e 403 do Código Civil”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8006676-22.2024.8.05.0113, em que figuram como apelante CNU - CENTRAL NACIONAL UNIMED e apelados ÉRICA DA FRANÇA FERREIRA GÓES e GUILHERME DA FRANÇA FERREIRA GÓES. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem nos termos do voto da Relatora.